Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730898-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA AGRAVADO: KARMILIAN BARBOSA JERONIMO D E S P A C H O Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a agravante pessoalmente para que promova o andamento do feito, cumprindo as determinações precedentes, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator